Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO PELA INTERNET. ATRASO NA ENTREGA. CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO REALIZADO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SEM REPERCUSSÃO OFENSIVA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O atraso na entrega de produto configura descumprimento contratual, em princípio, sem repercussão ofensiva em direito da personalidade, não havendo que se falar em ofensa moral.
2. Ainda que o objeto da compra tratasse de bens essenciais à vida (fogão e geladeira), o atraso na entrega foi de apenas 7 dias corridos, o que não se revela suficiente para gerar ofensa à esfera imaterial da consumidora. Ademais, no ínterim entre a data prevista (03/03/2020) e a data da efetiva entrega (11/03/2020), a autora/recorrida adquiriu em loja física novos eletrodomésticos e não ficou desprovida dos bens.
3. Além disso, uma vez cancelada a compra pela autora/recorrida, a empresa ré/recorrente procedeu com o estorno do valor pago (art.49, parágrafo único, CDC).
4. Portanto, ausentes demais elementos aptos a ensejar dano moral, o afastamento da condenação imposta pelo Juízo a quo é medida que se impõe.
5.Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais no valor de R$ 4.000,00. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).